Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701547-41.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: LENI DA SILVA MENDES Despacho Na petição de ID no 15901016, o recorrente pleiteia a desistência da apelação interposta nestes autos (0710451-53.2018.8.7.0020 – Embargos à Execução). Todavia, nos autos de no 0710951-53.2018.8.07.0020 – Ação de Execução, o apelante requer o julgamento daquele recurso e informa que desistirá da apelação interposta nos Embargos à Execução (ID no 0710451-53.2018.8.7.0020). Desse modo, diante dos pedidos contraditórios apresentados, concedo a derradeira oportunidade para que o recorrente, Fonseca Dias Sociedade Individual de Advocacia, esclareça qual recurso pretende o julgamento: a) A apelação interposta nos autos de no 0710951-53.2018.8.07.0020, Ação de Execução; b) A apelação interposta nos autos de no 0701547-41.2019.8.07.0020, Embargos à Execução. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro